Tribunal: TJES
Processo: 5013921-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013921-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: HELOISA MARIA DE CARVALHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que “
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.
"
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

II.
Na hipótese,
as provas colacionadas aos autos pela Autora/Recorrida demonstram que a referida parte vivencia recidiva de “Timoma”, cirurgicamente removido em 2018, sendo indicado “
novo procedimento médico cirúrgico com urgência
, reduzindo o risco de progressão do tumor”
, conforme enfatizado no Laudo Médico emitido pelo
Médico Oncologista
, Dr. SANDRO CAMPOS BORGES - CRM-ES 4858, de sorte que,
resultando induvidoso que a hipótese versa sobre atendimento de urgência, não há se falar na necessidade de observância da carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento, motivo pelo qual, os efeitos da Decisão de Primeiro Grau devem permanecer operantes, impondo-se negar provimento ao Recurso.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 6689810) exarada pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - ES
, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
” ajuizada em desfavor por
HELOISA MARIA DE CARVALHO
, cujo
decisum,
em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Ante o exposto DEFIRO o pedido da parte autora e CONCEDO a Tutela de Urgência Antecipada, a fim de compelir a parte ré a autorizar os procedimentos solicitados na guia de internação em ID 32411547, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), incidindo a partir da ciência da presente decisão, limitada ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ressalto que deverá a parte requerida comprovar a efetivação da determinação perante este Juízo no prazo de 3 dias.”

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que a “
ora Agravada, procedeu com a migração do plano de saúde para essa Operadora de Saúde na data do dia 01 de janeiro de 2022, momento em que foi estabelecido e era de ciência da agravada, que deveria cumprir carência por doença pré-existente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, até a data do dia 01 de janeiro de 2024
”, enfatizando que “
não se tratavam de procedimentos de urgência e emergência,
mas sim de procedimentos de caráter ELETIVO
, conforme guia de solicitação de internação, preenchida pelo próprio médico. Sendo assim, resta demonstrado que a negativa se deu em pleno atendimento às disposições contratuais firmada no contrato celebrado entre as partes litigantes, o qual a Agravada, possui pleno conhecimento.
” (grifo original)

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. nº 8123947, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a Decisão recorrida ostenta o seguinte teor,
verbatium:

“
DECISÃO

(...)

Os laudos e exames emitidos que acompanham a petição inicial demonstram a condição de saúde da autora, deste modo, há a verossimilhança das alegações.

A relação jurídica entre as partes está evidenciada com o documento juntado em ID 31902378, o qual referencia os dados da beneficiária e a identificação do plano contratado. De mesmo modo, verifico o interesse processual no referido documento, eis que constata a negativa de realização dos procedimentos almejados, ensejando a atuação estatal para assegurar eventual direito da beneficiária lesado.

Ao analisar os fundamentos da negativa, constato nesta fase inicial, que está em desconformidade com o entendimento dos tribunais, eis que os laudos trazidos evidenciam a condição crítica de saúde da requerente, asseverando a urgência de realização dos procedimentos conforme indicação médica descrita. Dessa maneira, o referido laudo atesta a necessidade de novo tratamento cirúrgico a fim de evitar a progressão do tumor.

(...)

Diante do caso em tela, é evidente o transcurso do prazo mínimo de 24h. Portanto, não se legítima a negativa de tratamento cirúrgico urgente sob a alegação da carência, eis que se trata de uma excepcionalidade concreta a permitir a realização do procedimento necessário a assegurar a vida da beneficiária.

Sendo assim, verifico a concreta incidência do fumus boni iuris, assim como o periculum in mora se comprova através da condição clínica da autora que foi devidamente atestada por laudos e exames médicos. Portanto, o risco ao resultado útil do processo está constatado.

(...)

Considerando que as consequências da presente decisão detém efeitos à requerida meramente patrimoniais, diante de eventual improcedência da ação, a parte autora ressarcirá os valores despendidos na realização dos procedimentos. Dessa maneira, encontra-se atendido o critério de reversibilidade da medida, sopesando-se o bem maior que é a vida.

Sendo assim, torna-se imperioso a concessão da medida de urgência, devendo a parte demandada providenciar o tratamento prescrito.

Ante o exposto DEFIRO o pedido da parte autora e CONCEDO a Tutela de Urgência Antecipada, a fim de compelir a parte ré a autorizar os procedimentos solicitados na guia de internação em ID 32411547, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), incidindo a partir da ciência da presente decisão, limitada ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ressalto que deverá a parte requerida comprovar a efetivação da determinação perante este Juízo no prazo de 3 dias.”

Contextualizadas as peculiaridades do caso, impõe-se realçar, na linha da orientação professada no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provid
o.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

Na espécie,
as provas colacionadas aos autos pela Autora/Recorrida demonstram que a referida parte vivencia recidiva de “Timoma”, cirurgicamente removido em 2018, sendo indicado “
novo procedimento médico cirúrgico com urgência
, reduzindo o risco de progressão do tumor”
, conforme enfatizado no Laudo Médico emitido pelo
Médico Oncologista
, Dr. SANDRO CAMPOS BORGES - CRM-ES 4858.

Destaco não haver passado despercebido que ao preencher a Guia de Internação da Recorrida, o Médico Cirurgião de Tórax, Dr. LUIZ CARLOS PAIER - CRM - ES 3623, registrou a letra “E”, de “ELETIVA”, no campo “Caráter da internação” (item 22), em detrimento de “U”, de “Urgência e Emergência”, contudo, entendo que o Laudo Médico emitido por Médico Oncologista, detalhando o quadro da Recorrida, revela-se mais confiável que a inserção de uma letra em uma Guia de Internação.

A propósito, causa espécie o registro de que a internação seria eletiva, uma vez que o Dr. LUIZ CARLOS PAIER - CRM - ES 3623, em Laudo Médico emitido em 17/10/2023, registra, inclusive, com destaque em negrito, que “
DEVERÁ SER SUBMETIDA A TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA PRÉ-OPERATÓRIA E NA SEQUÊNCIA, 3 A 5 DIAS ATÉ O TRATAMENTO CIRÚRGICO.
VALE LEMBRAR QUE O TEMPO DE ESPERA PODE AGRAVAR A SITUAÇÃO DO QUADRO MIASTÊNICO E AUMENTAR OS RISCOS DE COMPLICAÇÕES COM A CRISE MIASTÊNICA PÓS OPERATÓRIA.
”

Nesse passo, na medida em que a hipótese versa sobre atendimento de urgência, não há se falar na necessidade de observância da carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária, os efeitos da Decisão de Primeiro Grau devem permanecer operantes.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
a respeito do teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque,
as provas colacionadas aos autos pela Autora/Recorrida demonstram que a referida parte vivencia recidiva de “Timoma”, cirurgicamente removido em 2018, sendo indicado “
novo procedimento médico cirúrgico com urgência
, reduzindo o risco de progressão do tumor”
, conforme enfatizado no Laudo Médico emitido pelo
Médico Oncologista
, Dr. SANDRO CAMPOS BORGES - CRM-ES 4858, de sorte que,
resultando induvidoso que a hipótese versa sobre atendimento de urgência, não há se falar na necessidade de observância da carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento, motivo pelo qual, os efeitos da Decisão de Primeiro Grau devem permanecer operantes, impondo-se negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO provimento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.